Tribunal: TJES
Processo: 5000319-02.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000319-02.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RECORRIDO: THIAGO PEREIRA COSTA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000319-02.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: THIAGO PEREIRA COSTA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. PEDIDO DE CANCELAMENTO ANTES DO PRAZO DE 12 MESES. COBRANÇA DE MULTA. ILEGALIDADE. COBRANÇA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Insurge-se o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC;

2.
Nos Juizados Especiais é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. apenas no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

3.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, pois o art. 7º, parágrafo único, art. 18 e § 1º do art. 25, do CDC, estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Assim, resta comprovada a responsabilidade solidária da instituição bancária recorrente por eventuais danos causados ao consumidor e, consequentemente, a legitimidade passiva da mesma;

4.
A controvérsia do presente caso reside na (i)legalidade da cobrança da multa pela rescisão antecipada do contrato de prestação de serviço de internet, via débito em conta do recorrido junto ao banco recorrente, fazendo com que o consumidor tivesse agravada sua situação financeira.

5.
Na sentença o juiz de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido da parte autora, cujo dispositivo transcrevo integralmente: “
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial para: A) DETERMINAR que o banco suplicado, em 15 (quinze) dias, desvincule da conta-corrente nº 0000010094291, agência 2077, de titularidade do autor, o contrato de prestação de serviços objurgado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento do preceito judicial ora exarado, conforme previsão do caput do art. 537 do CPC/15; B) CONDENAR a primeira ré à restituição da importância de R$ 488,24 (quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), devidamente corrigida a partir do desconto indevido (20/08/2020 – ID 8325824) e com juros de mora a contar da citação; C) CONDENAR, solidariamente, os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios desde o ato citatório. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15”
.

6.
Oportuno colacionar, ainda, parte da fundamentação da sentença proferido pelo douto Magistrado
a quo, verbis: “Ademais, saliente-se que a primeira demandada não trouxe ao caderno processual qualquer comprovação de que tenha solicitado ao segundo corréu a baixa do débito automático, não obstante a rescisão do contrato que deu causa a inclusão.

Outrossim,
tem-se que o banco suplicado não logrou comprovar que o consumidor autorizou a inserção de lançamentos de débitos automáticos em sua conta-corrente, posto que o print de sua tela sistêmica (fl. 9, ID 8325815) nada atesta nesse sentido, sendo oportuno mencionar que o campo “canal de inclusão” do referido registro não foi preenchido
”.
(grifei)

7.
Neste caso, tem-se que, de fato, o Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ,
“o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC”
(STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

8.
Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, na medida em que promoveu indevidamente, após a solicitação de cancelamento do contrato, ao débito em conta da multa lançada pela empresa de telefonia, configurando o ato ilícito e o dever de reparação. Neste caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo necessária a manutenção da sentença de piso, por seus próprios fundamentos.

9.
Desse modo, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo a quo decidiu de forma acertada acerca da ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, bem como quando da adequação do valor arbitrado ao caso concreto. Sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.